Tribunal: TJPA
Processo: 0000407-43.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000407-43.2008.8.14.0201

RECORRENTE: MAX GOMES DA CONCEICAO

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO SIMPLES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA) – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CULPOSO - DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI - NÃO CABIMENTO - PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas, tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz de produzir dúvida acerca do animus que motivou o agir ilícito denunciado pelo Parquet que, uma vez constatada, é particularidade o bastante a fundamentar a inflexível remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados.

A
materialidade
restou comprovada pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (nº 2/2008, ID: 6117992).

Já quanto aos
indícios de autoria delitiva
, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, não somente pelos depoimentos testemunhais trazidos aos autos, como também pela própria confissão do recorrente, que confirma da prática do ato ilícito, existindo dúvida somente se o mesmo agiu com animus necandi ou não quando desferiu um golpe fatal na região mamária esquerda da contra a vítima, ou que estivesse, naquele momento, acobertada por alguma causa excludente de ilicitude.

No dia 25.12.2007, após a Kleber da Silva Gomes (vítima) e Cleice do Socorro da Cunha Pereira terem saído de um bar onde estavam ingerindo bebida alcoólica, foram para casa de Cleice e ao chegarem no local encontraram o ex-companheiro de Cleice, o Sr.
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
, ora recorrente, que estava tentando entrar na residência pela porta dos fundos.

Logo em seguida, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o recorrente, pois o denunciado não aceitou ver Cleice acompanhada da vítima e neste momento começou a ofender Cleice de vagabunda e tentou agredi-la fisicamente, sendo que a vítima interferiu e diante da discussão iniciada o denunciado de posse de uma faca de cozinha passou a correr atrás da vítima, que fugiu para o meio da rua, ocasião em que foi alcançado pelo denunciado, o qual aplicou uma facada no peito da vítima que imediatamente evoluiu a óbito.

Diante dos fatos e dos depoimentos transcritos neste voto, constato que não existem provas claras de que o recorrente agiu acobertado por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, alegada neste recurso, a meu ver, não foi claramente provada nos autos, existindo então dúvida sobre a real intenção do denunciado ao ceifar a vida da vítima com golpe fatal de faca na região mamária esquerda.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, verifica-se o mínimo de indício suficiente para embasar uma decisão de pronúncia, não se mostrando, pelo que foi dito alhures, a existência de nada que de plano confirme que a ação perpetrada pela recorrente contra a vítima tenha sido justificada por uma legítima defesa, ou qualquer outra causa excludente de ilicitude, devendo toda a real motivação do crime ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.

Assim, diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, como a confissão qualificada da própria acusada em juízo, nada há a se retificar no decisum, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Pátrios.

Reitera-se, existindo duas versões para os fatos, impõe-se a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, uma vez que, como já mencionado, neste momento processual, prevalece o entendimento de que, havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento e, inclusive, para análise das teses defensivas, recai sobre o Júri.

Desse modo, a incidência, ou não, da excludente da ilicitude (legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa) é aspecto cuja análise definitiva deve ser deixada a cargo dos senhores jurados.

Assim,
rejeito
a tese defensiva de reconhecimento de excludente de ilicitude.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.

Dentro desse contexto, ao que se vê, paira nos autos indícios de que, ao contrário da sustentação defensiva, não comprova inequivocamente que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, já que, de acordo com as declarações de informantes, o golpe se deu EM UMA REGIÃO LETAL DO CORPO HUMANO (Região mamária esquerda), sem que o ofendido e qualquer pessoa esperasse.

Deste modo, repito, embora não seja este o momento de avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir a pessoa do Recorrente, sem qualquer juízo de censura ao agir narrado na peça acusatória, o que se torna possível afirmar neste instante processual é que a presente Ação Penal transporta um acervo probatório que reflete um mínimo de coerência com os termos da imputação formulada pelo Ministério Público, pairando acentuadas dúvidas quanto à real pretensão do recorrente
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
quando desferiu golpe de faca na vítima, particularidade que gera a necessária remessa de toda a circunstância fática aqui tratada para apreciação pelo Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo dos fatos e provas em crimes do jaez tratado nesta demanda criminal.

Se a prova produzida na instrução criminal não aclara de forma inequívoca que a conduta do Recorrente, consistente em desferir uma facada na vítima, não contou com o dolo de matar, certeira é a decisão judicial que reserva a análise das provas ao Tribunal do Júri, bem como eventual análise do pedido de desclassificação para o crime de homicídio culposo.

Desta feita, se a prova que habita na Ação Penal transporta dúvida acerca do animus necandi no agir ilícito denunciado pelo Parquet, inegavelmente a competência para julgamento dos fatos delineados na peça de ingresso, por expressa disposição constitucional inserida no artigo 5º, XXXVIII, deve ser remetida ao Tribunal do Júri,
ficando, pois, afastado o pedido de
desclassificação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto em favor de
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
, confirmando integralmente os termos da r. decisão de pronúncia (Id. 6118251).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Max Gomes da Conceição
, contra decisão que o pronunciou (08.08.2021, ID: 6118251), nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no art. 121, caput, CPB (Homicídio Simples).

De acordo com a peça acusatória, transcrita abaixo:

“O denunciado acima qualificado conviveu maritalmente com a Sra. CLEICE DO SOCORRO DA CUNHA PEREIRA durante cerca de nove anos, nascendo da relação dois filhos, os quais residem com a mãe, sendo que esta está separada de fato de denunciado há cerca de um ano da data do crime.

Após separação CLEICE passou manter relacionamento com a vítima KLEBER DA SILVA GOMES, foto esse do conhecimento do denunciado que, aparentemente, não se incomodava com o namoro.

No dia 25 de dezembro de 2007, dia de Natal, a vítima e CLEICE estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar, localizado no bairro do Tenoné, sendo que ambos saíram do local por volta das 06:30 horas em direção à casa de CLEICE.

Ao chegar a sua casa. CLEICE percebeu que o denunciado se encontrava no local, o qual tentava entrar pela porta dos fundos. Ato continuo, a vítima e CLEICE adentraram na casa, sendo que MAX também conseguiu entrar, oportunidade em que MAX passou a ofender verbalmente sua ex-companheira, afirmando que a mesma era vagabunda, tentando ainda agredi-la fisicamente, o que não foi perpetrado devido a interferência da vítima, que pediu que o denunciado se acalmasse.

Diante disso, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, sendo que aquele se armou com uma faca de cozinha e passou a correr atrás de KLEBER, que fugiu para o meio da rua, ocasião em que foi alcançado pelo denunciado, o qual aplicou uma facada no peito da vítima atingindo-a na região mamária esquerda, ferimento esse suficiente para causar-lhe imediatamente o seu óbito”

A denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2008 (id. 25884024, ocasião em que foi determinada a citação do réu para apresentação de resposta a acusação.

Réu citado por edital Id. 25884027.

Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva do acusado Id. 25884028.

Resposta a acusação apresentada no Id. 25884033.

Ratificação do recebimento da denúncia em 22.09.2020 (Id. 25884034)

Laudo de local de crime com cadáver Id. 25884138 e Id. 25884139.

Em audiência de instrução realizada no dia 25.05.2021 (Id. 27358841) foi ouvida a testemunha BRÍGIDA DA SILVA GOMES, bem como foi realizada a qualificação e interrogatório do acusado.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a pronúncia do denunciado nas sanções previstas no artigo 121 “caput” do CPB.

A Defesa requereu a impronúncia, bem como a revogação da prisão preventiva. (mídias Id ́s. 27358846, 27358848, 27358851; 27358854 e 27358856).

O Magistrado
a quo
pronunciou o réu
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO, pela prática do crime definido no art. 121
caput

do Código Penal
e determinou que seja, por esta imputação, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 6118251).

Inconformado com a pronúncia, recorreu (08.07.2020, ID: 22.06.2021, ID: 6118259). Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente alegando ausência de provas de dolo na conduta do recorrente, que teria agido em legítima defesa ou amparado por inexigibilidade de conduta diversa; e subsidiariamente, desclassificação para homicídio culposo alegando ausência de animus necandi.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (ID: 6118265).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 6773984).

É o relatório. Sem revisão.

Incluir plenário virtual.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à análise do mérito recursal.

II – MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
LEGÍTIMA DEFESA OU AMPARADO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

A prova atinente a materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que àquela referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

A
materialidade
restou comprovada pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (nº 2/2008, ID: 6117992).

Já quanto aos
indícios de autoria delitiva
, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, não somente pelos depoimentos testemunhais trazidos aos autos, como também pela própria confissão do recorrente, que confirma da prática do ato ilícito, existindo dúvida somente se o mesmo agiu com animus necandi ou não quando desferiu um golpe fatal na região mamária esquerda da contra a vítima, ou que estivesse, naquele momento, acobertada por alguma causa excludente de ilicitude.
Vejamos
:

A informante
Brígida da Silva Gomes
,
mãe da vítima
, relatou:

“(...) que a vítima estava morando junto com Cleice há aproximadamente seis (6) meses; que o recorrente era ex-marido de Cleice e tinham dois (2) filhos; que estava com a vítima e Cleice no bar, onde permaneceram até as 06h30min da manhã de natal; que soube por uma vizinha de Cleice que o recorrente chegou na casa por volta das 03h e ficou aguardando a chegada dela; que após Cleice e a vítima chegarem, permitiram a entrada do recorrente, que passou a agredir Cleice; que soube que a vítima não tomou qualquer atitude, vez que Cleice o mandou ir embora; que o recorrente se muniu de uma faca e desferiu um golpe na altura do coração da vítima; que Cleice fora em sua casa e comunicou o ocorrido; que não tem conhecimento de que houve luta corporal entre vítima e recorrente; que a vizinha que lhe relatou os fatos informou que tentou socorrer a vítima, mas esta já estava morta (...)”.

O informante
Pedro da Silva Cordeiro
afirmou:

“(...) que esteve com a vítima no bar na noite anterior; que soube que Cleice relatou ao Delegado que o recorrente teria desferido um golpe de faca no peito da vítima, causando-lhe a morte; que não sabe se havia rixa entre vítima e recorrente, nem fora lhe informado se houve confronto físico entre eles no momento do crime (...)”.

Durante interrogatório judicial o recorrente
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
alega:

“(...) que agiu em legítima defesa; que iniciou conversa com a ex mulher em face dela ter deixado os filhos sozinhos trancados em casa; que a vítima passou a interferir, sendo repreendido; que em determinado momento a vítima o empurrou, caindo ao chão e pegou uma faca que estava ao seu alcance; que a vítima saiu da casa e retornou uma pedra e avançou em sua direção, e então ao se defender, a faca atingiu a vítima; que tentou socorrê-la, mas a vítima o empurrou e saiu correndo do local; que fugiu e se desfez da arma do crime (...)”.

Nota-se que no dia 25.12.2007, após a Kleber da Silva Gomes (vítima) e Cleice do Socorro da Cunha Pereira terem saído de um bar onde estavam ingerindo bebida alcoólica, foram para casa de Cleice e ao chegarem no local encontraram o ex-companheiro de Cleice, o Sr.
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
, ora recorrente, que estava tentando entrar na residência pela porta dos fundos.

Logo em seguida, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o recorrente, pois o denunciado não aceitou ver Cleice acompanhada da vítima e neste momento começou a ofender Cleice de vagabunda e tentou agredi-la fisicamente, sendo que a vítima interferiu e diante da discussão iniciada o denunciado de posse de uma faca de cozinha passou a correr atrás da vítima, que fugiu para o meio da rua, ocasião em que foi alcançado pelo denunciado, o qual aplicou uma facada no peito da vítima que imediatamente evoluiu a óbito.

Diante dos fatos e dos depoimentos transcritos neste voto, constato que não existem provas claras de que o recorrente agiu acobertado por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, alegada neste recurso, a meu ver, não foi claramente provada nos autos, existindo então dúvida sobre a real intenção do denunciado ao ceifar a vida da vítima com golpe fatal de faca na região mamária esquerda.

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, verifica-se o mínimo de indício suficiente para embasar uma decisão de pronúncia, não se mostrando, pelo que foi dito alhures, a existência de nada que de plano confirme que a ação perpetrada pela recorrente contra a vítima tenha sido justificada por uma legítima defesa, ou qualquer outra causa excludente de ilicitude, devendo toda a real motivação do crime ser dirimida através do Conselho de Sentença, que é o competente constitucionalmente para averiguar a certeza das alegações, pois nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.

Assim, diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, como a confissão qualificada da própria acusada em juízo, nada há a se retificar no decisum, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“HABEAS CORPUS Nº 86.221 - SP (2007/0153900-0) RELATOR: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA. EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Deve a sentença de pronúncia, por se tratar de judicium accusationis , sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, consoante o disposto no art. 408, caput, do CPP, segundo o qual, "Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento" (sem grifos no original). 2. Os termos utilizados na decisão de pronúncia foram adequados e comedidos, limitando-se a ressaltar os elementos de convicção necessários para demonstrar a probabilidade de ser o paciente o autor do crime a ele imputado. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere, o exame da alegação quanto à negativa de autoria do crime de homicídio duplamente qualificado imputado ao paciente, por implicar valoração de matéria fático-probatória dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.” (Grifei)

“RECURSO ESPECIAL Nº 705.597 - PE (2004/0165003-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular. 3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria. 4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia.” (Grifei)

Assim, reiterando, existindo duas versões para os fatos, impõe-se a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, uma vez que, como já mencionado, neste momento processual, prevalece o entendimento de que, havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento e, inclusive, para análise das teses defensivas, recai sobre o Júri.

Desse modo, a incidência, ou não, da excludente da ilicitude (legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa) é aspecto cuja análise definitiva deve ser deixada a cargo dos senhores jurados.

Assim,
rejeito
a tese defensiva de reconhecimento de excludente de ilicitude.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.

Dentro desse contexto, ao que se vê, paira nos autos indícios de que, ao contrário da sustentação defensiva, não comprova inequivocamente que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, já que, de acordo com as declarações de informantes, o golpe se deu EM UMA REGIÃO LETAL DO CORPO HUMANO (Região mamária esquerda), sem que o ofendido e qualquer pessoa esperasse.

Deste modo, repito, embora não seja este o momento de avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir a pessoa do Recorrente, sem qualquer juízo de censura ao agir narrado na peça acusatória, o que se torna possível afirmar neste instante processual é que a presente Ação Penal transporta um acervo probatório que reflete um mínimo de coerência com os termos da imputação formulada pelo Ministério Público, pairando acentuadas dúvidas quanto à real pretensão do recorrente
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
quando desferiu golpe de faca na vítima, particularidade que gera a necessária remessa de toda a circunstância fática aqui tratada para apreciação pelo Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo dos fatos e provas em crimes do jaez tratado nesta demanda criminal.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - IMPRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, basta, para a pronúncia, a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. Se a prova produzida não autoriza, de plano, a conclusão de que o acusado não agiu com o dolo de matar, inviável a desclassificação do crime consumado para a modalidade culposa. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.12.054841-7/001, Relator (a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/08/2019, publicação da sumula em 28/08/2019).

Desta feita, se a prova que habita na Ação Penal transporta dúvida acerca do animus necandi no agir ilícito denunciado pelo Parquet, inegavelmente a competência para julgamento dos fatos delineados na peça de ingresso, por expressa disposição constitucional inserida no artigo 5º, XXXVIII, deve ser remetida ao Tribunal do Júri,
ficando, pois, afastado o pedido de
desclassificação.

Em razão do que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto em favor de
MAX GOMES DA CONCEIÇÃO
, confirmando integralmente os termos da r. decisão de pronúncia (Id. 6118251).

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2021